Tribunal: TJBA
Processo: 8004975-05.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004975-05.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

APELADO: MARIA BENEDITA QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTANA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSA COM SEQUELAS DE AVE E DEPENDÊNCIA TOTAL. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando que operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente tratamento domiciliar (home care), com equipe multidisciplinar, medicamentos, materiais e insumos indispensáveis, em favor de beneficiária idosa, de 85 anos, acometida por sequelas de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico e infecções urinárias recorrentes, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A operadora sustenta cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, inexigibilidade da cobertura do tratamento nos moldes prescritos e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear integralmente o tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente; e (iii) determinar se a negativa indireta de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o conjunto probatório existente é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Relatórios médicos detalhados elaborados pelos profissionais que acompanham a paciente demonstram a gravidade do quadro clínico, caracterizado por idade avançada, estado acamado, dependência total e sequelas irreversíveis de AVE, circunstâncias que evidenciam a necessidade de assistência domiciliar especializada.

5. A própria médica contratada pela operadora confirmou a gravidade do estado de saúde da autora, corroborando a indicação do tratamento domiciliar e afastando a alegação de indispensabilidade de perícia técnica.

6. A indicação terapêutica do médico assistente prevalece sobre critérios administrativos internos da operadora, como a Tabela NEAD, que não pode restringir ou substituir a avaliação clínica individualizada do paciente.

7. A cobertura de tratamento domiciliar indicado como substitutivo ou complementar à internação hospitalar constitui obrigação da operadora de plano de saúde, sendo abusiva a negativa fundada em ausência de previsão contratual ou em critérios administrativos internos.

8. A autorização parcial e tardia do tratamento, em desacordo com a prescrição médica e após ultrapassado o prazo regulamentar da ANS, configura falha grave na prestação do serviço e negativa indireta de cobertura.

9. A recusa injustificada de custeio de tratamento essencial à saúde de paciente idosa em estado de extrema vulnerabilidade ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral
in re ipsa
, diante da angústia e insegurança impostas à segurada e a seus familiares.

10. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §4º; Lei nº 9.961/2000, art. 4º, III.

j
urisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8068365-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 17.03.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8057489-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, pub. 04.04.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0712016-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 29.06.2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8006312-50.2024.8.05.0113, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 29.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8004975-05.2025.8.05.0141
, em que figura como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRA
e,
apelado,
MARIA BENEDITA QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07